Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019853-92.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), RENATO ADAO DE ASSIS SAMPAIO FILHO - CPF: 045.766.861-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADA GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA FOI CONVOCADO PARA COMPOR O QUÓRUM MÍNIMO LEGAL, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DESISTÊNCIA EXPRESSA BEM COMO PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA FILA – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de remanejamento para o final da fila classificatória, bem como de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante.

Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
Renato Adão de Assis Sampaio Filho
, contra ato tido como coator praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pela
Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada na não nomeação do autor para o cargo de Escrivão de Polícia, regido pelo Edital de Abertura n. 001/2022/SESP/PJC/MT.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz o impetrante, em suma, que realizou concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, para o Cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil, restando classificada na 113a posição, na modalidade Ampla Concorrência.

Afirma “
que no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 novos policiais civis, dentre eles, 180 (cento e oitenta) Investigadores, 120 (cento e vinte) Escrivães e 15 (quinze) Delegados de Polícia, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de no 1.983/2023
” e logo após “
houve a segunda chamada do referido certame, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.561 de 11 de agosto de 2023, ato de nomeação de no Ato No 2.372/2023
” de modo que “
todos os candidatos tomaram posse
”. (Id. 180249655, fl.03).

Argumenta que “
no dia 08/08/2023 a candidata Manoela Da Silva Antunes, aprovada ocupante da colocação 43a da ampla concorrência, solicitou a EXONERAÇÃO do cargo de Escrivã de Polícia e, consequentemente, desistiu do Curso de Formação Técnico Profissional
” (Id. 180249655, fl.03).

Pontua que o candidato Danilo Guimarães Resende, aprovado na 68a colocação da ampla concorrência, também solicitou exoneração expressa (Id. 180249655, fl.04).

Afiança que a “
última candidata nomeada na modalidade ampla concorrência foi Camilla Carvalho Silva, ocupante da 110o colocação, e a candidata subsequente, Caroline Duarte Gomes, ocupante da 111o colocação, solicitou o seu reposicionamento para a última colocação, conforme o processo SEPLAG-PRO-2023/08394
”, e por fim, o ocupante
da 112o colocação fora nomeado judicialmente,
de modo a fazer jus faz jus a nomeação por ser o 113o colocado (Id. 179395188, fl.04).

Pontua que o curso de formação já se encontra em andamento, motivo pelo qual a concessão da medida tutela de urgência se faz imprescindível.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, consubstanciada na imediata nomeação e posse no cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência, e no mérito, requer a concessão da segurança em definitivo (Id. 180249655).

Deferida a tutela de urgência (
Id. 181489687. fl.05).

Informações prestadas no Id. 183442660.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 184266165.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id. 191817699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Adentrando no mérito da demanda, ressai dos autos, que o impetrante
Renato Adão de Assis Sampaio Filho
, participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, oportunidade em que concorreu ao cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil, para cadastro de reserva, na modalidade Ampla Concorrência, tendo
obtido a 113a posição
.

Posteriormente, no dia 07/06/2023, foram nomeados 315 (trezentos e quinze) novos policiais civis, sendo que
101 (cento e um deles)
na listagem de Escrivães, da modalidade ampla concorrência, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.516 de 07 de junho de 2023, ato de nomeação de no 1.983/20232.

Ato contínuo, segunda chamada, tendo sido nomeados até a 110a posição (Id. 180249663).

É cediço que a classificação fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela
demonstração da
necessidade do serviço
pela Administração
, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

In casu
, o impetrante trouxe aos autos, documentação que comprova que a candidata Caroline Duarte Gomes classificada na
110a
posição, expressamente requereu
remanejamento
para o fim da fila (Id. 179395189), e ainda, a
111a
colocada, Manoela da Silva Antunes pleiteou
desistência
também de forma literal (Id. 179395193), além de ter comprovado que o candidato Alander Queiroz Gomes, ocupante da
112a
colocação, também já havia sido nomeado mediante ordem judicial.

Assim, tendo como premissa a comprovação da existência de desistência expressa de 02 (duas) candidatas mais bem classificadas, devidamente nomeadas, além da posse do candidato classificado na ordem sequencial, tenho como indubitável o reconhecimento da existência de
vacância
do cargo, além de restar demonstrada a
necessidade de preenchimento
da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, já que o certame previu apenas e tão somente cadastro de reserva.

No mesmo sentido, é o elucidativo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo excerto peço vênia para transcrever no ponto de interesse:

“
Embora a mera aprovação além das vagas ofertadas pelo edital não gerar o direito subjetivo à nomeação, mas tão somente mera expectativa, entendo que no presente caso houve a convolação em direito subjetivo a nomeação, que se comprova pelo pedido de exoneração dos candidatos nomeados e empossados Manoela da Silva Antunes e Danilo Guimarães Resende.

In casu o impetrante conseguiu demonstrar a vacância do cargo, haja vista que trouxe provas pré-constituídas da convolação do seu direito, demonstradas pelos atos publicados no diário oficial de nomeação e os pedidos de exoneração e reposicionamento
(id. 180249657, 180249659, 180249660)”.

(...)

Conforme pontuado pelo Desembargador Relator, restou
demonstrada a vacância e o direito a nomeação.

Diante disso, o parecer recomenda a concessão da segurança
”.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Dessa forma, tendo em vista a desistência expressa de candidatos mais bem classificados, como também a comprovação de cargos vagos os quais denotam a necessidade de serviço por parte da Administração Pública, de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que sua inicial mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr. Renato Adão de Assis Sampaio Filho, no cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil, modalidade Ampla Concorrência.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024